Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, visto que, malgrado haja discussão nos autos sobre a legalidade da Resolução n. 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão fiscalizador, com natureza autárquica e vinculado ao Ministério da Previdência Social, as entidades fechadas de previdência complementar possuem personalidade jurídica própria, bem como autonomia patrimonial em relação a órgãos reguladores e às entidades patrocinadoras. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

2. O art. 46, § 4o, do CPC prevê que, havendo, “ 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”, de modo que, se o Branco do Brasil S.A. também é réu no feito, cabia ao autor a escolha do foro para propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

3. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. Se há nos autos prova documental de que o autor recebeu, em 20/01/2017, a quantia de R$21.647,91 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), referente ao BET (ativo acumulado), e a presente ação foi ajuizada em 19/12/2018, deve ser afastada a alegada ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0114138-20.2014.4.02.5101, proposta pelo Ministério Público Federal contra a PREVIC, em trâmite na 10a Vara Federal do Rio de Janeiro, de modo que se mostra necessária a efetiva demonstração pelo autor, no presente feito, das alegadas ilegalidades do conteúdo da Resolução CGPC n. 26/08, ônus que não se desincumbiu.

5. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o “resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas”. Os 1o e 2o parágrafos do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3o determina que, se “a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”.

6. De acordo com o teor dos arts. 5o e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores, no caso de planos de benefícios sujeitos à LC n. 108/2001.

7. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deu origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3o, da CF, do art. 6o da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.